Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719689-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEBRAPPSI - CENTRO BRASILIENSE DE ESTUDOS, ATENDIMENTOS E APERFEICOAMENTO EM PSICOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CEBRAPPSI – CENTRO BRASILIENSE DE ESTUDOS, ATENDIMENTOS E APERFEIÇOAMENTO EM PSICOLOGIA LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708235-87.2021.8.07.0007, proposta pela Agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, ora Agravada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a autora pretende que a requerida seja compelida a credenciar a autora em seus quadros, permitindo que seus pacientes beneficiários do plano de saúde possam continuar utilizando os seus serviços. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Segundo dispõe o art. 300 do CPC, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. No caso dos autos, no entanto, o juízo de certeza acerca do direito aventado na inicial dependerá do aprofundado conhecimento das provas sobre a legitimidade do direito alegado, vez que não é possível constatar, de plano, as razões pelas quais foi negado o credenciamento solicitado. Tal circunstância afasta-se do requisito previsto no art. 300 do CPC, especialmente acerca dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, apresentando-se temerária a concessão da liminar na forma requerida. Diante do exposto, não vislumbrando a presença dos requisitos que permitam a antecipação dos efeitos da tutela, indefiro o pedido formulado. Os atos processuais de mediação ou conciliação, de maneira ordinatória, são realizados pelo CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Determino desde logo que seja designada audiência de conciliação, perante o Cejusc/TAG, por meio da videoconferência. Para tanto, ficam desde já intimadas as partes e advogados a informar contato telefônico e email pelos quais poderá ser realizada a audiência, por meio de recebimento de convite a ser enviado para uso do Microsoft Teams. Fica desde já ressalvado que a instalação e acesso ao referido aplicativo é de responsabilidade de cada um dos usuários. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação e intimação para a audiência preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação e intimação para audiência será realizada por carta de citação e intimação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu procurador constituído nos autos. Advirtam-se as partes de que o não comparecimento injustificado à audiência conciliatória prévia será reputado como ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionando-a em multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo, se for a hipótese, se fazer representar, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Obtida a conciliação, respectivo termo será homologado pelo Juízo; caso contrário, dar-se-á início à contagem do prazo de 15 (quinze) dias, para apresentação de resposta, cujo termo se dará pela não obtenção do ajuste, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu ou nos demais casos previstos em lei. Se infrutífera a diligência de perfectibilização do processo, em nome dos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, dever-se-á, desde logo, proceder à pesquisa na base de dados do INFOSEG, do SISBAJUD e/ou SIEL, sobre o endereço da parte ré, inclusive, se se tratar de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes. Positivo o ato, expeçam-se as diligências necessárias para a realização da citação; caso contrário, aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias, a teor do que dispõe o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, para que a parte autora se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, subsequente ao sobrestamento do feito, a fim de que promova a regularização do feito, apontando endereço da contraparte para fins de citação. Sem sucesso, em nome do predicativo do impulso oficial, expeça-se edital citatório, com a consignação de prazo de 20 (vinte) dias, para as providências legais, advertindo a parte autora, primeiro, do não cabimento da suspensão do feito, e, segundo, da extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. Expeçam-se as diligências necessárias. Taguatinga/DF, Sexta-feira, 14 de Maio de 2021” Informa a Agravante que busca a tutela jurisdicional no “sentido de obter credenciamento junto à Agravada, em razão da notória dominância no mercado de planos de saúde que esta possui, sendo uma das maiores em território nacional, sendo que, na localidade onde a Agravante funciona, não atender os planos de saúde oferecidos pela Agravada significa fadar a empresa à ruína” (Num. 26635423 - Pág. 4). Diz a Agravante que, nos últimos anos, “na região onde a clínica se encontra, houve massiva migração de diversos outros planos de saúde – como o Amil, que era o mais atendido pela Agravante, por exemplo – aos planos oferecidos pela Agravada, que atualmente se encontram em um patamar de total dominância de mercado” (Num. 26635423 - Pág. 4/5). Afirma que a negativa de credenciamento junto à Recorrida foi imotivada, o que “denota a clara reserva de mercado que a Agravada vem exercendo, afetando então a livre concorrência das empresas deste ramo, vez que clientes da Agravante que migraram para tal plano de saúde, que esta encontra-se impossibilitada de atender, estão indo para outras clínicas concorrentes, que por sua vez são credenciadas junto à Agravada.” (Num. 26635423 - Pág. 5). Sustenta que, diversamente do que constou da decisão agravada, segundo a Lei de Regência das Cooperativas, o credenciamento depende apenas de um requisito, consistente na demonstração de capacidade técnica, o que foi sobejamente comprovado pela Recorrente. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que a Recorrente “vem literalmente perdendo seus clientes para outras clínicas, e deixando de atender inúmeros pacientes por estar impossibilitada de atender os planos de saúde da Agravada” (Num. 26635423 - Pág. 10). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada “a fim de que seja a Agravada compelida a credenciar a Agravante em seus quadros” (Num. 26635423 - Pág. 12). Preparo recolhido em dobro, haja vista a oportunidade concedida para tanto (Num. 26917279 a 26917282). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708235-87.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside no fato de que a Recorrente “vem literalmente perdendo seus clientes para outras clínicas, e deixando de atender inúmeros pacientes por estar impossibilitada de atender os planos de saúde da Agravada” (Num. 26635423 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador